Tribunal: TJDFT
Processo: 0738799-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO A PRESO POR PESSOA JÁ CADASTRADA COMO VISITANTE DE OUTRO DETENTO. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA VEP/DF N.o 8/2016. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado pela ex-companheira do agravante, sob o fundamento de que ela já figurava como visitante cadastrada de outro interno, haja vista a vedação estabelecida no art. 7o da Portaria VEP/DF n.o 8/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é razoável e proporcional a decisão de indeferimento da visita da ex-companheira do agravante, com base na restrição imposta pela Portaria VEP/DF n.o 8/2016, que impede a visitação por pessoa já cadastrada como visitante de outro detento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visita previsto no art. 41, X, da LEP, embora assegurado ao preso, não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada com base na manutenção da disciplina e segurança do sistema prisional.
4. A Portaria VEP/DF n.o 8/2016, ao vedar a visitação a mais de um interno pela mesma pessoa, estabelece exceções apenas quando se tratar de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a realizar visitas.
5. A visitante indicada no pedido, ex-companheira do agravante, já se encontra cadastrada como visitante de outro interno (filho comum do casal), em unidade prisional do Distrito Federal, não se enquadrando nas exceções previstas na norma.
6. A restrição imposta visa à organização e à segurança no ambiente prisional, estando em consonância com o art. 66 da LEP e com precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade de normas administrativas que limitam o exercício do direito de visitação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X, e 66; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980542, 0703932-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 13.05.2025; Acórdão 1942029, 0724618-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024.